Tribunal: TJSP
Processo: 1006435-03.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: J. B. Franco de Godoi
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-13

Ementa:
"RECURSO – Apelação – Pedido de gratuidade em grau recursal indeferido – Apelantes que intimados a efetuarem o recolhimento das custas quedaram-se inertes - Deserção caracterizada – Inteligência do art. 1 007 do NCPC - Recurso não conhecido."

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000186507
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1006435-03.2019.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes ALUISIO
ABDALLA, ANTONIO ABDALLA, DULCE ANTONIA CAMASMIE ABDALLA e
MARTHA MARIA PONTES ABDALLA, é apelado BANCO FIBRA S/A.
ACORDAM, em 23a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Não conheceram do recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores SEBASTIÃO
FLÁVIO (Presidente) e JOSÉ MARCOS MARRONE.
São Paulo, 11 de março de 2020.
J. B. FRANCO DE GODOI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006435-03.2019.8.26.0100 - São Paulo - Voto no 47283 - S/A/V/R/R/R
2
VOTO No: 47283
APEL.No: 1006435-03.2019.8.26.0100
COMARCA: SÃO PAULO
APTE. : ALUISIO ABDALLA E OUTROS
APDO. : BANCO FIBRA S/A
“RECURSO
Apelação
Pedido de gratuidade em grau
recursal indeferido Apelantes que intimados a efetuarem o
recolhimento das custas quedaram-se inertes - Deserção
caracterizada Inteligência do art. 1 007 do NCPC - Recurso
não conhecido.”
1) Insurgem-se os apelantes contra r.
sentença que julgou improcedente a ação declaratória de nulidade c.c. revisional de
contrato que moveram contra o apelado, alegando,
em síntese, que: não possuem condições de arcar
com as custas processuais; houve cerceamento de
defesa; o CDC é aplicável ao caso em tela; o
desvio
de
finalidade
da
lei
de
alienação
fiduciária é patente, traduzindo-se em excesso de
garantia; o valor dos honorários advocatícios é
excessivo.
O
apelado
apresentou
resposta
argumentando que os apelantes não fazem “jus” aos
benefícios
da
Justiça
gratuita;
inexistiu
cerceamento de defesa; não há que se falar em
ilegalidade
na
garantia
prestada
ou
mesmo
subavaliação dos bens, vez que atualmente nem
mesmo todos os imóveis dados em garantia são
suficientes a quitar o saldo devedor; não há
desvio de finalidade, porque o instituto da
alienação fiduciária não é privativo das entidades
adeptas ao sistema de financiamento imobiliário; o
CDC inaplicável ao caso em tela; os honorários
advocatícios
foram
fixados
de
acordo
com
a
legislação processual.
É o breve relatório.
2) Não merece conhecimento o recurso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006435-03.2019.8.26.0100 - São Paulo - Voto no 47283 - S/A/V/R/R/R
3
Dispõe o art. 1 007, do novo CPC que
o recorrente comprovará o preparo no ato de
interposição do recurso.
“In casu”, os apelantes requereram os
benefícios
da
Justiça
gratuita
nas
razões
recursais e tal pedido foi indeferido, pois não
comprovaram a alteração de sua situação econômico-
financeira (fls. 1 530).
Assim, foram intimados a efetuar o
recolhimento do valor do preparo, no prazo de 05
(cinco) dias, sob pena de deserção do recurso
(fls. 1 530), o que não foi feito.
Dessarte, ausente o recolhimento das
custas de preparo, de rigor seja reconhecida a
deserção da apelação.
Nesse sentido:
“Apelação Cível. Duplicata.
Ação declaratória c.c indenizatória. Sentença de improcedência. Inconformismo. Análise incidental do
pedido de justiça gratuita no bojo do
recurso de apelação. Indeferimento da
gratuidade judiciária. Apelante intimada
a recolher o preparo. Não atendimento.
Inércia que impõe o reconhecimento da
deserção. Recurso não conhecido.” (Apel.
no 1019750-23.2014.8.26.0602
22a Cam.
Dir. Priv. Rel. Des. HÉLIO NOGUEIRA
j. 20.10.2 016)
Ante o exposto, não se conhece do
presente
recurso,
majorando-se
os
honorários
advocatícios para 12% (doze por cento) do valor
atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 11,
do NCPC.
J.B.FRANCO DE GODOI
Relator